Tribunal: TJDFT
Processo: 0022976-53.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022976-53.2015.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: CONSÓRCIO GAN - GEL ACMA - NWM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO PARCIAL À SENTENÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO EM ATRASO. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA E SUJEITA AO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. RETENÇÃO DE TRIBUTO EXTINTO ANTES DE APRESENTADA PROPOSTA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. ART. 940, DO CÓDIGO CIVIL. HIPÓTESE INEXISTENTE. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. TRIGÉSIMO DIA DA APRESENTAÇÃO E VENCIMENTO DA FAFTURA. APELO DA CAESB PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A apelação conterá as razões do pedido de reforma ou decretação de nulidade. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabia à apelante impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Recurso parcialmente conhecido. 2. No pagamento em atraso das parcelas do contrato é devida correção monetária a partir do vencimento de cada obrigação. A correção monetária não representa acréscimo, mas tão somente a recomposição do valor da moeda a fim de evitar enriquecimento ilícito do devedor em mora. 3. Quando se trata de ação em que se busca cumprimento de prestação vinculada à relação contratual, além das perdas e danos decorrentes de mora, aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205, do CC, e não o prazo trienal, do art. 206, §3o, inciso III e V. A correção monetária não é acessório e os juros previstos na norma se definem como os consensuais ou contratuais. 4. É indevida a retenção de tributo extinto antes de apresentada a proposta no processo licitatório. Porém, sua restituição deve ocorrer na forma simples, porque não estão presentes os pressupostos do art. 940, do Código Civil, tais como cobrança judicial e má-fé. 5. Nas obrigações a termo certo e recorrência mensal, devedor estará em mora desde o inadimplemento, sendo desnecessária a interpelação pessoal ou judicial. É o que a doutrina e jurisprudência denominam de dies interpellat pro homine. Inteligência do art. 397, do Código Civil. 6. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA CAESB PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 202, 206, §3o, 323, 944, todos do Código Civil, e 373 do Código de Processo Civil, sustentando a incidência da prescrição trienal na espécie, uma vez que o objeto da demanda recai, exclusivamente, sobre parcelas acessórias do negócio entabulado entre as partes. Argumenta, também, que o valor principal foi quitado sem ressalvas, não sendo, portanto, devido o pagamento de juros de mora e correção monetária de faturas expressas na inicial. Colaciona julgados do STJ e do TRF2, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 202 e 206, §3o, ambos do CC, bem como quanto ao suposto dissídio interpretativo. Isso porque, a conclusão colegiada no sentido de que “o prazo prescricional geral de dez anos é o aplicável à pretensão que exigir o cumprimento da prestação ajustada na relação contratual ou das perdas e danos, de natureza subsidiária à obrigação principal e decorrente de incumprimento parcial total ou parcial” (ID 28328260 - Pág. 12), encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. 1. O início do prazo prescricional, com base na teoria da actio nata, não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão. Precedentes. 1.1. "Na hipótese, a modificação do entendimento do acórdão recorrido em relação à data da ciência inequívoca do autor acerca da violação do seu direito, para definição do termo inicial da prescrição, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito estreito do recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ." (AgInt no AREsp 1396588/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 31/08/2021). 1.2. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que a incidência do referido óbice impede o exame do dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução à causa a Corte de origem. Precedentes. 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de ser aplicável o prazo prescricional decenal (artigo 205 do CC) às pretensões indenizatórias decorrentes de inadimplemento contratual. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1530042/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 01/10/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar no que tange à tese prescricional, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1683306/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/2/2021). Melhor sorte não colhe o recurso em relação ao suscitado malferimento aos artigos 323, 944, ambos do CC, e 373 do CPC, uma vez que referidos dispositivos não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confiram-se o AgRg no REsp 1874238/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/06/2020 e o REsp 1923172, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 4/3/2021. Sendo certo, também, que nos termos da jurisprudência do STJ “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República”. (REsp 1874600/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A029